Tribunal: STF
Processo: HC 105308
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.